Tribunal: TJSP
Processo: 1037136-32.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Pretensão fundada na inscrição de débito na plataforma de pendências financeiras do SERASA (Pefin). Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Julgamento antecipado de lide sem concessão de prazo para manifestação sobre os documentos juntados pela ré. Cerceamento de defesa configurado. Parte autora

Ementa:

Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Pretensão fundada na inscrição de débito na plataforma de pendências financeiras do SERASA (Pefin). Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Julgamento antecipado de lide sem concessão de prazo para manifestação sobre os documentos juntados pela ré. Cerceamento de defesa configurado. Parte autora que não teve oportunidade de impugnar validamente os documentos apresentados. Proibição de decisão surpresa. Inteligência do art. 10 do CPC. Precedentes do E. STJ. Questões controvertidas remanescentes. Causa que não se encontra madura. Sentença anulada. Reabertura do prazo para manifestação e especificação de provas. Demais questões, de mérito, prejudicadas.
Recurso provido, com determinação.